Tribunal: TJDFT
Processo: 0003371-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. MEIO DE EXECUÇÃO. GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. VIABILIDADE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
1. O crime de estupro tem como meio de execução a violência física ou a grave ameaça, sendo que esta só será capaz de configurar o delito quando se refere a um mal iminente, grave e sério, idôneo a provocar temor e desespero à vítima, que não tem outra alternativa, senão ceder ao ato sexual.
2. Na espécie, não subsiste um lastro mínimo de certeza acerca do emprego de grave ameaça pelo acusado, porquanto nem a vítima, tampouco as testemunhas e informante, foram claras em revelar o conteúdo das possíveis ameaças, se, de fato, a conduta foi permeada por promessa de um mal injusto, grave e sério, sendo de rigor que, permanecendo a dúvida, seja dada nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, enquadrando-os na hipótese do art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41.
3. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).
4. Em razão da nova definição jurídica, mostra-se cabível, em tese, a proposta de transação penal, o que impõe o retorno dos autos à Primeira Instância e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado (STJ S. 337 e CPP art. 383, § 1o).
5. Perda do objeto do recurso Ministerial. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.